Tribunal: TCU
Processo: 002.806/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rogerio Ribeiro Martins contra o Acórdão 4.341/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Rogerio Ribeiro Martins contra o Acórdão 4341/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 4341/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria do Sr. Rogerio Ribeiro Martins; 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato do recorrente.